Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA. TEMA 1.095. STJ. IMPOSIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. LEI N. 9.514/1997. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. TERCEIRO LEILÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA.

1. Nos contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária registrados em cartório e na hipótese de devedor inadimplente devidamente constituído em mora, aplica-se a Lei n. 9.514/1997, afastando-se, por conseguinte, o CDC à hipótese, a teor do Tema 1.095 do STJ.

2. O recolhimento do preparo recursal enseja a preclusão lógica do pedido de concessão de gratuidade de justiça.

3. O contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, decorrente de contrato de adesão ao grupo de consórcio, é acessório e, por conseguinte, considerado como título executivo extrajudicial.

3.1. O oferecedor de garantia por meio de alienação fiduciária de imóvel deve ficar responsabilizado pelo pagamento integral das obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, inclusive da parte que remanescer após a execução dessa garantia.

4. A alegação de irregularidades no procedimento de alienação do imóvel dado em garantia deve ser efetivamente comprovada, inclusive no que diz respeito à avaliação do bem.

5. Não é motivo de nulidade o terceiro leilão extrajudicial, quando a Lei n. 9.514/1997 não exige a realização de apenas dois leilões e se obedecidas as imposições legais.

6. A revisão contratual em razão de posterior vulnerabilidade da parte contratante decorrente do enfrentamento da Pandemia deve ser embasada por argumentos robustos e pontuais, haja vista a preponderância do princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos.

7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.